Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713934-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: João Gonçalves Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por João Gonçalves contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 60630210). O presente recurso é conexo ao agravo de instrumento no 0707353-44.2024.8.07.0000, pois ambos têm as mesmas partes, foram interpostos contra decisões interlocutórias proferidas nos autos do mesmo processo de origem e abordam questões relativas à exigibilidade da obrigação (art. 55 do CPC). O agravo de instrumento no 0707353-44.2024.8.07.0000 impugna diretamente a questão da ilegitimidade ativa do devedor, ora embargante, para exigir a obrigação aludida. Assim, deve ter o respectivo curso processual suspenso, por força da ordem emanada nos autos do IRDR no 21. Nesse contexto o presente recurso deve igualmente permanecer com o curso suspenso, pois, caso seja fixado precedente vinculativo no sentido de que o embargante não seja parte legítima para exigir a obrigação, o presente recurso, que aborda a possibilidade de imediata expedição de RPV fica, logicamente, prejudicado. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, incisos IV e VIII, e 982, inc. I, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 21 por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator